Tribunal: TJES
Processo: 0005673-10.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005673-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COLIBRI SUPER ATACADO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALÍQUOTA DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO EXISTENTE. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte adversa, para reformar a sentença e determinar o afastamento da incidência da alíquota majorada de 25%, limitando-se a cobrança do ICMS à alíquota geral de 17% nas operações de fornecimento de energia elétrica, realizadas pela parte autora/apelante, observado o prazo prescricional quinquenal para a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou omissão quanto à fixação dos parâmetros de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes.

4. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Entendimento do STJ.

5. Há omissão quando o acórdão não se manifesta sobre os consectários lógicos da condenação.

6. Em se tratando de condenação judicial de natureza tributária, a repetição do indébito tributário deverá levar em conta, até novembro de 2021, o índice de correção monetária do VRTE, com juros calculados a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1°, do CTN; e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, sem incidência de juros de mora, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

______

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional nº 113/2021; CPC, art. 1.022; CTN, art. 161, art. 167, parágrafo único; Lei Estadual nº 6.556/2000, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 905; Súmula nº 188; REsp n. 1.492.221/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018; REsp n. 1.086.935/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/11/2008, DJe de 24/11/2008; AgInt no REsp n. 2.204.465/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025; TJES, 0026412-04.2017.8.08.0024, relator. Des. Desembargador Delio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, Julg: 22/02/2024; TJES, 0031945-41.2017.8.08.0024, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 23/02/2026; TJES, 0014247-09.2014.8.08.0030, relatora Des.(a) Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Julg: 16/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio dos quais alega vício de omissão no acórdão de ID 16846246, que deu provimento à apelação interposta pela parte adversa, para reformar a sentença e determinar que seja

“afastada a incidência da alíquota majorada de 25%, limitando-se a cobrança do ICMS à alíquota geral de 17% nas operações de fornecimento de energia elétrica, realizadas pela parte autora/apelante, observado o prazo prescricional quinquenal para a restituição dos valores indevidamente recolhidos”.

Sustenta o embargante, em síntese, que há
omiss
ão

por não ter o acórdão fixado os parâmetros de juros e correção monetária.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que razão assiste à parte embargante, porquanto, de fato, não foram fixados os parâmetros de juros e correção monetária para correção do débito,
razão pela qual passo a suprir a omissão apontada.

O STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 905, fixou o entendimento de que, em se tratando de condenações judiciais de natureza tributária, “
a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
” (REsp n. 1.492.221/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018).

Conforme art. 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000, o VRTE é utilizado para atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, de sorte que tal índice deve prevalecer até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, que impôs a SELIC como fator de atualização (juros e correção monetária) dos créditos da Fazenda Pública.

Assim, conforme entendimento deste Tribunal, “
a repetição do indébito tributário deverá levar em conta, até novembro de 2021, o índice de correção monetária do VRTE, com juros calculados a taxa de 1% ao mês, nos termos do §1° do art. 161 do CTN; e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, sem incidência de juros de
mora” (TJES, 0026412-04.2017.8.08.0024, relator. Des. Desembargador Delio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, Julg: 22/02/2024).

No mesmo sentido: TJES, 0031945-41.2017.8.08.0024, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 23/02/2026 e TJES, 0014247-09.2014.8.08.0030, relatora Des.(a) Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Julg: 16/11/2023.

Igualmente, o entendimento do STJ,
ex vi
AgInt no REsp n. 2.204.465/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.

Ademais, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula nº 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (REsp n. 1.086.935/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/11/2008, DJe de 24/11/2008).

Nesse diapasão, na parte dispositiva do acórdão embargado, onde se lê:

“[...] Tomadas as premissas, deve ser afastada a incidência da alíquota majorada de 25%, limitando-se a cobrança do ICMS à alíquota geral de 17% nas operações de fornecimento de energia elétrica, realizadas pela parte autora/apelante, observado o prazo prescricional quinquenal para a restituição dos valores indevidamente recolhidos, o que deve ser submetido a liquidação[...].”

Leia-se:

“[...] Tomadas as premissas, deve ser afastada a incidência da alíquota majorada de 25%, limitando-se a cobrança do ICMS à alíquota geral de 17% nas operações de fornecimento de energia elétrica, realizadas pela parte autora/apelante, observado o prazo prescricional quinquenal para a restituição dos valores indevidamente recolhidos, o que deve ser submetido a liquidação.

A
repetição do indébito tributário deverá levar em conta, até novembro de 2021, o índice de correção monetária do VRTE, com juros calculados a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1°, do CTN, e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, sem incidência de juros de mora,
conforme
Emenda Constitucional nº 113/2021.
[...].”

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHE
S

PROVIMENTO
para suprir a omissão e integrar o v. acórdão nos termos do voto, mantendo-o incólume em seus demais termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.